Tribunal: TJSP
Processo: 2276358-27.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que alega ilegalidade da determinação de penhora de 50% de seus rendimentos mensais previdenciários, impenhoráveis pelos termos do artigo 649 do CPC, bem como ausência de determinação pelo juízo, de incidente próprio, de prestação de contas. Sustenta ainda, que o inventário não se constitui procedimento executivo ou título executivo extrajudicial, não ocorrendo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que alega ilegalidade da determinação de penhora de 50% de seus rendimentos mensais previdenciários, impenhoráveis pelos termos do artigo 649 do CPC, bem como ausência de determinação pelo juízo, de incidente próprio, de prestação de contas. Sustenta ainda, que o inventário não se constitui procedimento executivo ou título executivo extrajudicial, não ocorrendo o devido processo legal. Decisão que determinou prazo à inventariante, removida do cargo para depositar, na ação de inventário, numerário líquido apurado, proveniente de saque administrativo de FGTS. Descumprimento com reiteração de determinações. Decisão que constitui medida mandamental. ATIPICIDADE DAS TÉCNICAS EXECUTIVAS. Inteligência dos artigos 625 do Código de Processo Civil e 139, IV do mesmo Código: "O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Execução em consonância com os artigos 815 e 816 do mesmo Codex. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Eventual inconformismo com a penhora sobre rendimentos da executada que comporta recurso específico. Incidência da Súmula n. 267 do STF e do art. 5o da Lei n. 12.016/09. Petição inicial indeferida, diante da falta de interesse processual. SEGURANÇA DENEGADA com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2276358-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ARYANE JEYZE DE MOURA LEITE NEGREIROS, é impetrado M M JUIZ DE
DIREITO DA 7a VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DO FORUM REGIONAL
SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a segurança, com observação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE
SILVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
2
Voto no 3190
Mandado de Segurança n. 2276358-27.2019.8.26.0000 Processo Digital
Impetrante: ARYANE JEYZE DE MOURA LEITE NEGREIROS
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 7a Vara da Família e Sucessões - Foro
Regional Santo Amaro
Interessado: JOÃO PEDRO CALTABIANO NEGREIROS
Interessado: GABRIEL MENDES NEGREIROS (ESPOLIO)
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante que
alega ilegalidade da determinação de penhora de
50%
de
seus
rendimentos
mensais
previdenciários, impenhoráveis pelos termos do
artigo 649 do CPC, bem como ausência de
determinação pelo juízo, de incidente próprio, de
prestação de contas. Sustenta ainda, que o
inventário
não
se
constitui
procedimento
executivo ou título executivo extrajudicial, não
ocorrendo o devido processo legal. Decisão que
determinou prazo à inventariante, removida do
cargo para depositar, na ação de inventário,
numerário líquido apurado, proveniente de saque
administrativo de FGTS. Descumprimento com
reiteração
de
determinações.
Decisão
que
constitui medida mandamental. ATIPICIDADE DAS
TÉCNICAS EXECUTIVAS. Inteligência dos artigos
625 do Código de Processo Civil e 139, IV do
mesmo Código: “O juiz dirigirá o processo
conforme
as
disposições
deste
Código,
incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações
que
tenham
por
objeto
prestação
pecuniária”. Execução em consonância com os
artigos 815 e 816 do mesmo Codex. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR. Eventual inconformismo
com a penhora sobre rendimentos da executada
que comporta recurso específico. Incidência da
Súmula n. 267 do STF e do art. 5o da Lei n.
12.016/09. Petição inicial indeferida, diante da falta
de interesse processual. SEGURANÇA DENEGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
3
com observação.
Vistos.
Cuidam os autos de MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por ARYANE JEYZE DE MOURA LEITE NEGREIROS em face
de ato coator praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 7 a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSOES DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO, em
razão da determinação em autos de processo de inventário, que não se
destina a expropriação de bens, determinou a penhora de 50% (cinquenta
por cento) do benefício previdenciário da impetrante, sendo que tal crédito é
impenhorável por força de Lei, determinando a penhora sem que haja um
título executivo judicial ou extrajudicial, conforme segue:
“ Vistos até fls. 1696.
1. Defiro penhora de 50% dos rendimentos mensais
percebidos por Aryane Jeyze de Moura Leite Negreiros, nos
moldes do art. 529, §3o, CPC. Oficie-se à CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL, CNPJ n°33.754.482/0001-24, até quitação do valor
indevidamente apropriado (R$79.439,10, que devem ser
atualizados a partir de 16/08/2016)
2. Determino a penhora do valor total de aplicado em nome
de Aryane Jeyze de Moura Leite Negreiros junto ao Banco do
Brasil, CNPJ 000000000663-70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
4
Oficie-se para transferência à conta judicial vinculada a este
feito.
3.
Determino
realização
de
pesquisas
BACENJUD,
RENAJUD e ARISP em nome de Aryane Jeyze de Moura
Leite Negreiros.
4. Sem prejuízo, encaminhem-se os autos ao contador para
atualização monetária do valor de FGTS, em nome do de
cujus, indevidamente sacado por Aryane Jeyze de Moura
Leite Negreiros (fls. 492).
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.”

Sustenta a Impetrante, em apertada síntese: 1) que
figura como herdeira, viúva de Gabriel Mendes Negreiro, de cujus
inventariado nos autos do processo de número 1014401-25.2016.8.26.0002,
que tramita perante a 7a Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional
Santo Amaro; que exerceu o cargo de inventariante, tendo comunicado ao
MM. Juiz Impetrado que recebeu correspondência da CEF autorizando o
levantamento do saldo de FGTS no valor de R$ 79.400,00 (setenta e nove
mil e quatrocentos reais); informou que com tais recursos efetuou o
pagamento de despesas do espólio, tais quais a quitação de dívidas
bancárias, IPVA e seguro DPVAT do veículo inventariado, bem como
despesas de IPTU do apartamento arrolado e Condomínio do apartamento
arrolado, restando ainda saldo em seu poder com o qual pretendia pagar as
dívidas tributárias deixados pelo espólio; 2) que o impetrado não aceitou tais
esclarecimentos, determinando a Impetrante que depositasse os aludidos
recursos nos autos do processo de inventário. Uma vez que a Impetrante
estava impedida de cumprir com tal exigência, até porque, como já havia
informado, parte dos recursos já haviam sido destinados ao pagamento de
débitos do espólio, mas o impetrado, as fls.1698, determinou a penhora de
50% dos rendimentos mensais recebidos pela impetrante junto a caixa de
previdência dos funcionários do Banco do Brasil; 3) que tal medida se
demonstra ilegal, uma vez que os benefícios previdenciários são
impenhoráveis, nos termos do artigo 649 do Código de Processo Civil; que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
5
impetrado deveria ter determinado em incidente próprio a prestação de
contas e jamais determinar a penhora em inventário, que não se constitui
procedimento executivo nem há título executivo extrajudicial, ocorrendo
descaso com o devido processo legal e sobre um bem absolutamente
impenhorável; 4) possibilidade de writ pela decisão teratológica, diante da
ilegalidade e abuso de poder. Requereu concessão de liminar para
suspensão da decisão e ao final sua anulação, bem como os benefícios da
justiça gratuita.
A
n.
Des.
Penna
Machado
(fls.1756/1757),
concedeu a liminar tão somente para vedar levantamento de qualquer valor
eventualmente bloqueado até decisão final destes atos, solicitando
informações ao Juízo impetrado.
Informações do Juízo Impetrado, relatando, em
síntese, que a impetrante, conforme decisão e acórdão deste Tribunal de
Justiça foi removida do cargo de inventariante, nos autos
1053539-62.2017.8.26.0002; que não é herdeira; que se apropriou
administrativamente de quantia do de cujus, a qual somente poderia ser
levantada em juízo após sua morte, por haver herdeiro menor; que o juízo
determinou lapso para que o valor fosse recomposto nos autos, tendo a
mesma ignorado, havendo sua absoluta inércia, por isso a decisão judicial
para recompor o patrimônio do menor.
Certidão
de
ausência
de
manifestação
de
interessados (fls.1761).
Parecer da Procuradoria Geral da Justiça (fls.
1766/1768), opinando pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI,
do C.P.C.2015, por haver instrumento adequado, agravo de instrumento, em
face de decisões interlocutórias proferidas em inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
6
É o relatório.
A impetrante ajuizou ação de inventário, sob no
1014401-25.2016.8.26.0002, na qualidade de cônjuge sobreviva, do de
cujus Gabriel Mendes Negreiro, falecido em 25/2/2016, conforme certidão
de óbito (fls.16 dos autos principais).
Ajuizou-se em 07/10/2017, ação de remoção de
inventariante, sob no 1053539-62.2017.8.26.0002, sob alegação de não
cumprimento das determinações judiciais e dilapidação do patrimônio do
falecido. Por sentença datada de 21/8/2018 (fls.499/503), foi julgado
procedente o pedido de remoção, discorrendo-se (aqui, em resumo, que da
apuração dos autos principais, a requerida, ora impetrante, não deu
andamento regular aos autos, bem como ocultou crédito de FGTS, sem
reserva da porção cabente ao menor). Pelo V. Acórdão desta Câmara (fls.
2081/2085), o recurso não foi conhecido (Agravo de instrumento Parágrafo
único do Artigo 1015 do Código de Processo Civil Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade Erro inescusável Recurso não conhecido), o qual
transitou em julgado em 03/4/2019.
Do conteúdo dos autos de inventário, conclui a
decisão de fls. 1514/1517, in verbis:
“Vistos.
O processamento do inventário iniciou-se por iniciativa da
viúva Sra. Aryane em março de 2016. Na entre os itens
decididos, o MM. Juiz concluiu que a parte/requerente, ora
impetrante não havia comprovado o pagamento das
despesas relatadas, tendo determinado, ademais, que a
mesma em cinco (5) dias depositasse o valor atualizado do
FGTS, sacado e não arrolado oportunidade apresentou as
declarações de fls. 01/05 alegando ter o autor da herança
deixado os ativos e passivos que descreveu, silenciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
7
quanto ao saque de FGTS que havia realizado, e informando
que aguardava resposto no tocante à quitação de algumas
dívidas pelo seguro contratado por oportunidade da aquisição
de financiamento/consórcio. A fls. 29 tem-se que houve
contratação de seguro na oportunidade da contratação do
financiamento do imóvel arrolado, sendo prevista a cobertura
ao evento "morte" na cláusula 19. A fls.113 foi determinado à
inventariante que instruísse os autos com a seguinte
documentação:1. certidão de débitos acerca dos tributos
imobiliários referente ao imóvel arrolado (não cumprida na
oportunidade); 2. certidão de débitos relativos a créditos
tributários federais e à dívida ativa da União, em nome do
falecido (acostada a fls. 152/154); 3. documentação relativa
aos consórcios (não cumprida); 4. documentação relativa ao
financiamento arrolados (fls. 133/135
comprovante de
empréstimo, sem assinatura, sem esclarecimento quanto a
seguro prestamista; fls. 136/149 demonstrativo de evolução
do saldo devedor do financiamento imobiliário). A fls. 130
acostou-se planilha nomeada Ourocard platinum", fls.131
planilha nomeada "Saldo para liquidação" aparentemente
referente à cartão Ourocard Elo, fls.132 planilha nomeada,
aparentemente referente à cartão Ourocard Platinum, todas
não rubricadas, sem timbre, sem informação clara sobre o
período, valor e natureza da despesa a que eventualmente
se referem. A fls.226 foi determinado à inventariante a
juntada de documento comprobatório do valor atualizado da
dívida referente ao crédito imobiliário, com indicação de
eventual proposta de parcelamento ou pagamento à vista. A
planilha da dívida atualizada foi acostada a fls. 238/251, mas
não proposta de sua quitação. A inventariante alegou que
havia
comprador
interessado,
sem
demonstrar
documentalmente sua afirmativa. A fls. 259 foi determinada a
juntada de primeiras declarações completas, das quais
constem todos os bens e dívidas, com seus respectivos
valores
(a
inventariante
apresentou
a
fls.
283/289,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
8
silenciando quanto ao FGTS sacado e informando que o
saldo da conta corrente foi consumida pelas prestações de
financiamento, cadastradas em débito automático; alegando
ter suportado a quitação de consórcio, sem comprovar);
extrato da ação em andamento acerca do reconhecimento e
dissolução de união estável, bem como cópia de sentença e
certidão de trânsito em julgado (acostada a fls. 330/333,
ainda em andamento na oportunidade); protocolo do ITCMD
(declaração a 300/303, não protocolada); indicação da forma
com que pretende pagar as dívidas, juntando, inclusive,
eventuais negociações de parcelamento, feitas com os
respectivos credores, também no que se refere ao ITCMD
(não cumprido). A fls. 337 foi juntado extrato de conta
corrente do falecido constando crédito em 04/07/2017
(posterior ao falecimento) por BB Administradora de
Consórcio SA, com débito na mesma data, no mesmo valor.
A fls. 270 manifestou-se a inventariante informando a
irregularidade na intimação. A fls. 272 foi concedida a
devolução do prazo. A fls. 283/289 manifestou-se a
inventariante nos termos epigrafados. A fls. 362 foi
determinada a juntada da planilha de dívidas e de eventuais
ativos (com regular intimação do procurador a fls. 363/364),
cumprida a fls. 375/380 sem documentação que a
demonstrasse. A fls. 414/415 foi determinado à inventariante
que instruísse os autos com a seguinte documentação: 1-
Contrato de empréstimo que deu origem à dívida arrolada,
constando valor contratado, taxa de juros, número de
parcelas, especialmente esclarecendo- se se houve a
contratação de seguro prestamista na oportunidade (não
cumprido); extrato de movimentação financeira da conta do
Banco do Brasil arrolada, desde o falecimento (acostado a
fls. 447/474); declaração da operadora do cartão de crédito
dando conta do valor inicial da dívida, taxa de juros aplicada,
cópia da fatura das compras realizadas no mês do
falecimento, bem como, de eventuais compras realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
9
após esta data (não cumprido); Contratos de consórcio
eventualmente em aberto na oportunidade do falecimento ou
cartas de crédito em favor do falecido (não cumprido);
contrato de financiamento do imóvel arrolado, esclarecendo-
se se houve contratação de seguro para sinistro morte bem
como extrato do saldo devedor (acostado a fls. 433/446);
certidão negativa de IPTU do imóvel arrolado (acostada a fls.
475, no entanto, certidão positiva com ressalva no tocante à
área maior originária); três avaliações do imóvel arrolado,
subscritas por corretores de imóveis habilitados, bem como,
proposta de compra subscrita pelo proponente (juntada a fls.
477/479).A fls. 421/428 constatou-se saque de FGTS, em
nome do autor da herança, no montante de tendo sido
conformado pela inventariante que o foi realizado por si, sem
reservar a proporção cabente ao herdeiro menor (fls. 430).A
fls. 430 a inventariante alegou ter pago despesas, sem trazer
aos
autos
documentos
que
comprovassem
suas
informações. Esclareço: fls. 476 não é comprovante de
pagamento e sim informação não há certeza no tocante ao
valor e momento do pagamento; fls. 480/481: não é
comprovante de pagamento e sim planilha sem timbre, sem
subscrição ou qualquer outro tipo de identificação; fls.
482/491: não é recibo de pagamento, e sim planilha sem
identificação do emissor ou do imóvel a que, aparentemente,
se refere. Fls. 492 comprova o crédito em conta da
inventariante de valor de R$79.400,00 oriundos de FGTS. A
fls. 503/1198 veio aos autos intervenção de ITAÚ UNIBANCO
S/A alegando a consolidação da propriedade do imóvel
arrolado por inadimplemento, noticiando, ainda, improcedência da ação movida pela inventariante
pretendendo anulação do procedimento cujo trânsito em
julgado depende de acórdão em recurso interposto pela
inventariante. A fls. 1199 (11/04/2018) foi determinado à
inventariante que instruísse o feito com certidão de
beneficiários habilitados perante o INSS (devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
10
intimado o seu procurador a fls. 1200 e 1203). A fls.
1481/1507 a inventariante não inovou as informações
anteriormente prestadas, tampouco cumpriu o determinado
por este juízo no tocante à comprovação de sua legitimidade
ao saque de FGTS por ela realizado, vez que deixou de
apresentar certidão de habilitados perante o INSS. É o
relatório.1.Venham aos autos cópia de sentença proferida na
ação
de
remoção
de
inventariante,
processo
no
1053539-62.2017.8.26.0002;2.Realize-se pesquisa INFOJUD
para vinda aos autos de declaração de bens e rendas
prestadas pelo autor da herança de 2014 a 2017;2.1. Com a
juntada, intime-se o novo inventariante, JOÃO PEDROCALTABIANO NEGREIROS, para apresentar
primeiras declarações, em 20 dias; 3. Determino a Sra.
ARYANE JEYZE DE MOURA LEITE NEGREIROS que
deposite em conta vinculada aos autos, em até 5 dias, o valor
de FGTS por elas sacado (devidamente atualizado),
considerando que não foi arrolado nos autos; não houve
comprovação neste feito, até o momento, de ser ela a única
beneficiária do falecido perante o INSS tampouco de que
repassou ao herdeiro menor sua quota em hipótese de não o
ser.4. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao INSS requisitando
certidão de dependentes habilitados pelo falecido quando em
vida perante a autarquia.5. Sobresto o feito por 30 dias.
Intimem-se. São Paulo, 17 de agosto de 2018 “.
Dessa forma, concedeu-se, nesta última decisão,
prazo até 5 dias, para a ora impetrante depositar em conta vinculada aos
autos, o valor de FGTS por ela sacado, atualizado.
Pelo despacho de fls. 1529, o Juízo determinou
providências à serventia e manifestação do novo inventariante.
Todavia, a impetrante ingressou com agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
11
instrumento
contra
esse
último
despacho,
sob
no
2199331-02.2018.8.26.0000, o qual (fls. 1599/1602, daquela ação), foi
julgado em 19/9/2018, pela ausência de interesse recursal, eis que apenas
determinava providências ao recém nomeado inventariante. Embargos
declaração sob no 2001669-93.2019.8.26.0000/50000 (fls. 1667/1671),
datada de 10/5/2019 negado provimento, ressaltando-se clareza do julgado
no sentido de que até aquele momento processual a agravante não
demonstrou nos autos principais de que teria utilizado parte do valor
recebido originário do FGTS de titularidade do “de cujus” para pagamento
de dívidas do espólio; que essa questão ademais, não foi objeto da decisão
impugnada; clareza, ainda, quanto à determinação judicial do depósito do
valor integral, ainda que se reconheça posteriormente, por ocasião da
partilha, direito da embargante, do recebimento de parte do valor sacado do
FGTS.
Pelo despacho de fls. 1612/1613 da mesma ação,
de 29/11/18, concedeu o Juízo prazo derradeiro de dez (10) dias para a ora
impetrante comprovar nos autos depósito judicial dos valores sacados.
Após propositura de embargos de declaração, o
Juízo ressaltou no despacho de fls. 1627, que a ora impetrante não havia
comprovado existência de união estável, não podendo ser considerada
como herdeira, reafirmando que o depósito deveria ser feito em valor
equivalente à totalidade do saque corrigido, conforme já decidido
anteriormente.
A fls. 1630/1631, a impetrante peticiona alegando
sua posição de herdeira, pela união estável anterior ao casamento, ocorrido
em 27/7/2015, pela comunhão parcial de bens.
Ainda pelo despacho de fls. 1645, de 15/1/2019, o
Juízo enfatizou que a impetrante não é herdeira, pela existência de herdeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
12
vivo, sendo meeira apenas dos bens havidos após a celebração do
casamento; que não teria havido reconhecimento de prévia união estável,
pela manutenção da sentença de improcedência em segundo grau.
Concedeu prazo de vinte e quatro (24) horas para cumprimento, eis que
esgotados os prazos anteriormente concedidos, sob pena de busca e
apreensão.
Petição do novo inventariante requerendo penhora
(fls. 1695/1697), que foi deferida conforme despacho de fls. 1698, de
13/8/2019, objeto do presente writ, ajuizado em 09/12/2019.
Pois bem.
Alega-se no “mandamus” ilegalidade da penhora de
50% dos rendimentos mensais recebidos pela impetrante junto a caixa de
previdência dos funcionários do banco do brasil, pela impenhorabilidade de
benefício previdenciário (artigo 649 do Código de Processo Civil) e “que o
impetrado deveria ter determinado em incidente próprio a prestação de
contas e jamais determinar a penhora em inventário, que não se constitui
procedimento executivo nem há título executivo extrajudicial”.
De início, a decisão está amparada no disposto do
artigo 625 do Código de Processo Civil.
Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente
ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo,
será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou
de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou
imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em
montante não superior a três por cento do valor dos bens
inventariados”.
Diz a Doutrina de Teresa Wambier em “Breves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
13
Comentários ao novo Código de Processo Civil”, 2a Tiragem, p. 1.530:
“Uma vez destituído da função de representante do espólio
(CPC, art. 75, VII), incumbe ao inventariante promover a
imediata transferência da posse que exercia sobre os bens
do espólio ao seu substituto, devendo o juiz determinar as
medidas coercitivas cabíveis no caso de negativa ou
resistência. A redação do art. 625 traz inovação com relação
ao seu correspondente do CPC/1973, contemplando a
possibilidade de fixação de multa em desfavor do
inventariante removido, arbitrada em até três por cento do
valor dos bens objeto do inventário”.
A decisão determinando depósito do numerário
apurado, faltante no inventário, constitui medida mandamental, o próprio
título executivo judicial.
A respeito, o Código de Processo Civil:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
II - velar pela duração razoável do processo;
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da
justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (grifei)
A propósito da tipicidade e atipicidade das técnicas
executivas, ensina a Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, em “O Novo
Processo Civil”, ed. Revista dos Tribunais, pág.369/370:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
14
“O Código de Processo Civil pretende oferecer separação
entre os mecanismos que podem ser empregados para a
efetivação de sentenças judiciais (e figuras assemelhadas) e
aqueles que podem ser usados para a concretização de
prestações impostas por documentos privados, chamados de
títulos executivos extrajudiciais. Por isso, o código trata
separadamente o regime do “cumprimento de sentença”
(arts.513 a 538) do regime do processo de execução (art.
771 e ss.). Todavia, essa separação é mais aparente do que
efetiva.
É que bem olhadas as técnicas empregáveis em cada uma
das situações, vê-se que, à exceção de uma abertura
sistêmica
oferecida
pelo
art.
139,
IV,
do
CPC,
substancialmente elas são as mesmas.
De fato, tirante a situação indicada, tanto para sentenças,
como para títulos extrajudiciais que imponham obrigação
pecuniária, a forma de efetivação implica a expropriação de
patrimônio (em princípio, do executado), no mais clássico
modelo de responsabilização patrimonial. O mesmo ocorre
em relação às prestações de entrega de coisa. Apenas para
a efetivação das prestações de fazer e não fazer é que a lei
brasileira efetivamente oferece soluções diversas para os
casos de títulos judiciais e extrajudiciais.
...
Ademais, embora a lei atual preveja vários instrumentos
indutivos e sub-rogatórios para a proteção das pretensões de
fazer, não fazer e entregar coisa, gerando um sistema
“aberto” de tutela desses interesses, para as prestações
pecuniárias permanece, ao menos quando se examina
apenas as regras específicas, arroladas no art. 513 e
seguintes do CPC/2015, o esquema clássico de autorizar,
quase que exclusivamente, a sub-rogação patrimonial da
dívida, com a previsão de uma única modalidade executiva.
...
Todavia, há um preceito que pode mudar essa imagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
15
Embora a leitura dos artigos que tratam especificamente do
“cumprimento de sentença” indique exatamente a opção
clara do legislador para a tipicidade das formas executivas
da prestação de pagar quantia certa, um dispositivo, inserido
inadvertidamente dentre os poderes do juiz, pode autorizar
uma releitura completa do sistema.
Trata-se do art. 139, IV, que permite ao juiz “determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Como se vê, o preceito permite concluir que, embora os arts.
510 e seguintes, só se refiram a um sistema típico para a
efetivação de sentenças que impõem o pagamento de soma,
essa aparente rigidez é amenizada. O Juiz, a partir do art.
139, IV, do CPC/2015, não está mais adstrito apenas à
sentença condenatória que fixa a obrigação de pagar e dá
ensejo à abertura da execução por sub-rogação patrimonial
para a tutela de prestações pecuniárias. Pode impor essa
prestação por meio de ordem judicial, acoplada ao aceno de
emprego de medida de indução (coercitiva ou de pressão
positiva) ou de medida de sub-rogação.
Essa abertura do sistema, como é evidente, significa nova
ruptura paradigmática no modelo processual brasileiro. Ao
passo que dá novo significado à atividade jurisdicional,
valorizando o imperium contido na decisão judicial, confere
novos mecanismos de proteção dos direitos.
...
Com referência aos títulos judiciais, é possível dizer que,
para a proteção de prestações de fazer, não fazer e entregar
coisa, o juiz está autorizado a determinar a modalidade de
execução adequada a cada caso concreto. A possibilidade
de escolha de instrumentos como a multa coercitiva, a
intervenção em empresa ou qualquer outra, considerada
como efetiva, demonstra a elasticidade do regime e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
16
confiança na prudente atuação do magistrado. Ademais,
essa abertura do sistema deixa claro que, para o processo
tutelar de forma efetiva as várias situações de direito
substancial, é indispensável não apenas procedimentos e
sentenças diferenciados, mas também que o autor e juiz
tenham amplo poder para requerer e determinar a
modalidade executiva adequada ao caso concreto.
Desse modo, o sistema brasileiro de efetivação de
prestações de fazer, não fazer e entregar coisa caracteriza-
se hoje por sua atipicidade, revelando o compromisso com os
ares mais modernos da ideologia atual”.
Ainda, a respeito, dispõe o artigo 536 do C.P.C:
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
Além disso, pelo não cumprimento, o procedimento
se apresenta em consonância com os artigos 815 e 816 do C.P.C., da
obrigação de fazer:
Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de
fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que
o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título
executivo.
Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no
prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios
autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à
custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
17
converterá em indenização. (grifei)
Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado
em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de
quantia certa.
Portanto, tendo sido apurada quantia líquida, não
trazida ao acervo do espólio, a satisfação da obrigação deve ocorrer nos
próprios autos e à custa da parte executada.
No mais, no despacho impugnado, ao justificar a
penhora, fez-se alusão ao artigo 529, § 3o, do CPC, que reza:
Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar,
diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à
legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o
desconto em folha de pagamento da importância da
prestação alimentícia.
§ 3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o
débito objeto de execução pode ser descontado dos
rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada,
nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à
parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus
ganhos líquidos.
Ainda que haja impropriedade da menção do
referido dispositivo legal (alusivo ao rito da ação de alimentos), tem-se que
esse apenas serviu de justificação para utilização, de modo similar, da
possibilidade de desconto de débito sobre rendimentos.
Desse modo, as conclusões emanadas pelo
impetrado apresentam-se na conformidade legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
18
Ademais, eventual inconformismo com a citada
penhora ou com seu “quantum” deveria ter sido objeto do recurso cabível,
agravo de instrumento, observando-se que o remédio heróico não se presta
à finalidade pretendida pelo impetrante.
Como é cediço, o mandado de segurança é remédio
constitucional utilizado para amparar direito líquido e certo daquele que
sofreu ou está na iminência de sofrer ilegalidade ou abuso de poder
praticado por autoridade coatora.
No caso em espécie, não se apurou ilegalidade ou
abuso de poder, passível da ação de mandado de segurança, a qual,
outrossim, não pode indevidamente substituir recurso que deveria ter sido
interposto de forma adequada e em momento oportuno.

Nesse sentido, dispõe o artigo 5o da Lei no
12.016/2009:
“Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando
se tratar:
(....)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo;
(...).
Nesse sentido, a Sumula 267 do E. Supremo
Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”.
Assim, apura-se que as razões enfocadas não
vislumbram interesse de agir através do presente mandamus.
Já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
19
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Não
cabimento.
Indeferimento da petição inicial. Erro grosseiro. Inadequação
da via eleita. Impetrante que já interpôs embargos de
terceiro, com sentença de improcedência proferida. Ato
judicial passível de recurso próprio. Mandado de Segurança
não pode ser utilizado como substitutivo recursal. Extinção
sem conhecimento do mérito. (TJSP; Mandado de
Segurança Cível 2178746-31.2015.8.26.0000; Relator (a):
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 17/11/2015; Data de Registro:
18/11/2015)`
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Inadmissibilidade
-
Impetração
em
face
de
r.
decisão
interlocutória

Cumprimento da sentença em ação de rescisão contratual
Expedição do mandado de reintegração de posse Decisão
que comporta recurso diverso, previsto em legislação
processual
Aplicação do art. 5o, inciso II, da Lei no
12.016/09
Não cabimento de mandado de segurança

Precedente do Superior Tribunal de Justiça
Carência
declarada
Mesmo que assim não fosse, em sede de
apelação, decretou-se a improcedência dos embargos de
terceiro ajuizados pelo impetrante - Reembolso das despesas
com a construção realizada - Deverá o impetrante, querendo,
valer-se da via processual adequada para o questionamento
que ora propõe - SEGURANÇA DENEGADA. (TJSP;
Mandado de Segurança Cível 2167379-05.2018.8.26.0000;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
Inexistindo interesse de agir, a inicial deve ser
indeferida, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2276358-27.2019.8.26.0000 -Voto no 3190
20
Ressalta-se que eventuais dispêndios, a título de
dívidas do espólio, devem ser efetivamente demonstrados pela impetrante,
nas vias próprias e, se o caso, seu respectivo ressarcimento ou direito de
compensação.
Destarte, pelo meu voto, DENEGO A SEGURANÇA
pretendida, pela ausência de interesse processual e, ainda, em razão da
inadequação da via eleita, revogando a liminar concedida, nos exatos
termos da fundamentação supra.
Sem condenação de honorários advocatícios, nos
termos da Súmula 512 do E. Supremo Tribunal Federal: “Incabível
condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de
segurança”.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA